Tribunal: STF
Processo: EP 179
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, decorrente da Ação Penal nº 2.605/DF, autuada em face de JOAO PAULO SILVA MATOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Os Embargos de Declaração opostos pelo réu ao acórdão condenatório foram rejeitados, por unanimidade, pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, na Sessão Virtual de 31/10/2025 a 10/11/202.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/12/2025.
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a JOAO PAULO SILVA MATOS (CPF 066.754.759-24), além de decretar a prisão, ainda não efetivada. 
Em 12/1/2026, nos autos da AP 2.605/DF, o Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Londrina/PR encaminhou expediente a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL informando que “o réu não compareceu nos dias 22/12/2025; 29/12 /2025 e 05/01/2026 para dar cumprimento ao comparecimento semanal em razão da suspensão do expediente em virtude do recesso forense”, e que “não compareceu em cartório nesta data (12/01/2026) a fim de dar cumprimento à medida cautelar de comparecimento semanal em juízo”. Por fim, informou o alerta de rompimento de cinta em 9/1/2026, e que não há comunicação do aparelho de monitoramento eletrônico desde o dia 10/1/2026 (eDoc. 271).
Em 3/2/2026 foi cumprido o mandado de prisão em desfavor de JOAO PAULO SILVA MATOS, e em 4/2/2026, realizada a audiência de custódia (AP 2.605/DF, eDoc.286).
Em 4/2/2026, nos autos da AP 2.605/DF, a Defesa de JOAO PAULO SILVA MATOS solicitou a transferência do apenado para “uma das penitenciárias estaduais de Londrina-PR, viabilizando o início do cumprimento de pena e, igualmente, assegurando o direito de fazê-lo em local próximo a seu vínculo familiar, nos termos do art. 103, da LEP”(eDoc.281).
Em 5/2/2026, o réu foi transferido para a Cadeia Pública de Foz do Iguaçu Laudemir Neves – CPLN.
Em 11/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “para que seja consultado o órgão da administração penitenciária (DEPPEN/PR) sobre a existência ou não de vaga prisional em alguma das penitenciárias estaduais de Londrina, que seja condizente com o regime inicial fechado, e sobre a viabilidade operacional da transferência do preso, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Foz de Iguaçu/PR” (eDoc. 173).
Em 23/02/2026, a Assessoria Técnica da Polícia Penal informou que o departamento já autorizou a movimentação entre os presídios, encontrando-se pendente a efetivação da medida (eDoc. 180). 
 Em 26/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favorável ao recambiamento (eDoc. 186).
Em 02/03/2026, determinei o recambiamento do apenado JOAO PAULO SILVA MATOS para a Unidade Prisional de Londrina (eDoc. 190).
Em 06/03/2026, a defesa do apenado apresentou o seguinte requerimento: “1. Liminarmente, diante da urgência demonstrada, do risco concreto de agravamento do quadro clínico do requerente e da necessidade de preservação de sua saúde física e mental, a concessão de prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, o cumprimento da custódia em regime domiciliar com monitoramento eletrônico e demais condições que Vossa Excelência entender adequadas, expedindo-se as comunicações necessárias ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR, para fiscalização e acompanhamento das medidas impostas. Ressalta-se que o requerente se encontra em acompanhamento psiquiátrico contínuo, fazendo uso de medicação controlada e apresentando quadro emocional fragilizado, circunstâncias que recomendam cuidados médicos permanentes e acompanhamento especializado, cuja regularidade e estabilidade podem ser adequadamente asseguradas em ambiente domiciliar, sob as condições que este Supremo Tribunal Federal entender pertinentes. 2. Subsidiariamente, caso não seja deferida de plano a prisão domiciliar, requer-se: A determinação para que o Juízo da 5ª Vara Criminal de Londrina/PR proceda, com urgência, à juntada integral das decisões relativas às medidas cautelares anteriormente impostas, com a indicação precisa de suas datas e condições, bem como que certifique formalmente a data de efetivação da liberdade provisória, para fins de correta apuração do histórico cautelar e do cômputo de detração penal. 3. A oitiva da Procuradoria-Geral da República, caso Vossa Excelência entenda necessária, nos termos regimentais” (eDoc. 196).
Em 10/03/2025, o Juízo da 5ª Vara Criminal de Londrina informou que (eDoc. 205):
Em atendimento ao Ofício eletrônico nº 4732/2026, expedido nos autos de Execução Penal nº 179, através do presente, respeitosamente, venho informar a Vossa Excelência que as execuções e fiscalizações das execuções penais, em trâmite nas comarcas do Poder Judiciário paranaense, se dão pelo Sistema SEEU - SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO, onde são lançadas as informações das Guias de Recolhimento para a geração dos relatórios da situação processual executória, para o cálculo de benefícios e os lapsos temporais de penas cumpridas e restantes.
Na comarca da Região Metropolitana de Londrina há Vara de Execuções Penais, onde os processos são geridos pelo SEEU - SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO. Ocorre que os servidores da secretaria da 5ª Vara Criminal de Londrina não estão habilitados a operar o SEEU - SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO, justamente pela ausência de competência funcional da unidade judiciária para execução de penas privativas de liberdade, não havendo como fazer o lançamento dos dados processuais no SEEU - SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO e obter, de forma automatizada, as informações referentes a toda a execução penal, notadamente para o correto controle das informações e benefícios, e a emissão de atestado da pena.
Assim, face ao teor da ordem dada para cumprimento, esclareço que este juízo da 5ª Vara Criminal de Londrina não dispõe de possibilidade de imediata inserção dos dados da Guia de Recolhimento, para a geração de relatório de situação processual executória, perante o SEEU - SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO, de forma automatizada.
Diante da ausência de competência funcional e possibilidade de controle da execução penal pelo SEEU - SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO aqui na 5ª Vara Criminal de Londrina, solicito a Vossa Excelência, com todo acatamento e respeito, orientações de como proceder para a emissão do atestado de pena atualizado, para cumprir corretamente a ordem, ou que seja autorizado a este juízo da 5ª Vara Criminal de Londrina a remessa das peças necessárias à Vara de Execuções Penais de Londrina, para que lá possa ser gerado o processo de fiscalização da execução de pena pelo SEEU - SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO, com a geração do atestado de cumprimento de pena atualizado e precisa fiscalização da pena, na forma determinada.
Ainda, encaminha-se certidão na qual é relatada a data em que o sentenciado foi colocado em liberdade provisória, bem como, os lapsos temporais em que permaneceu monitorizado.
Por fim, encaminha-se petição protocolada em 05/03/2026 pela defesa do sentenciado para análise de Vossa Excelência.

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 102, inc. I, “m”, da Constituição da República, compete a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.
Nesse contexto, as execuções das penas a que foram condenadas as pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023, impostas por acórdão transitado em julgado, serão processadas por esta SUPREMA CORTE, nos termos do quanto disposto pelo referido art. 102, I, “m”, da Constituição da República, com possibilidade de delegação da prática de determinados atos processuais aos Juízos, com competência para a execução de penas nas comarcas onde estão localizadas as unidades prisionais nas quais estão recolhidas as pessoas em cumprimento dessas penas, tais como a emissão dos respectivos Atestados de Penas a Cumprir e o encaminhamento dos documentos comprobatórios para fins de remição.
Destaco, nesse contexto, que já foram autuadas mais de uma centena de Execuções Penais para processamento da execução das penas impostas às pessoas condenadas, com trânsito em julgado, pela prática de crimes relativos aos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023 e, em todas elas, houve delegação aos Juízos das comarcas em que estão as unidades prisionais nas quais os condenados cumprem suas penas, para a expedição dos respectivos atestados de pena.
Verifico que se mostra adequado ao cumprimento dos fins desta delegação que a Vara de Execuções Penais de Londrina, e não a 5ª Vara Criminal de Londrina, empreenda o cadastro dos atos essenciais ao cumprimento da delegação no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), de forma a assegurar o cumprimento das Resoluções nº 113 de 2010 e nº. 280 de 2019 do CNJ. A medida busca assegurar a expedição do atestado de pena a cumprir através do SEEU, pois apenas desta forma será possível a prática dos atos delegados em sede de execução de pena privativa de liberdade decorrente de acórdão transitado em julgado.
De maneira a viabilizar o cadastro no SEEU, e posterior emissão do atestado de pena a cumprir, devem ser encaminhados ao Juízo responsável pelos atos delegados, qual seja, a Vara de Execuções Penais de Londrina, os documentos imprescindíveis para a formação dos autos, nos termos do art. 1º da Resolução nº 113 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça:

Art. 1º A sentença penal condenatória será executada nos termos da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, da lei de organização judiciária local e da presente Resolução, devendo compor o processo de execução, além da guia, no que couber, as seguintes peças e informações:
I - qualificação completa do executado;
II - interrogatório do executado na polícia e em juízo;
III - cópias da denúncia;
IV - cópia da sentença, voto(s) e acórdão(s) e respectivos termos de publicação, inclusive contendo, se for o caso, a menção expressa ao deferimento de detração que importe determinação do regime de cumprimento de pena mais benéfico do que seria não fosse a detração, pelo próprio juízo do processo de conhecimento, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12; (Redação dada pela Resolução nº 180, de 03.10.13)
V - informação sobre os endereços em que possa ser localizado, antecedentes criminais e grau de instrução;
VI - instrumentos de mandato, substabelecimentos, despachos de nomeação de defensores dativos ou de intimação da Defensoria Pública;
VII - certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação e para a defesa;
VIII - cópia do mandado de prisão temporária e/ou preventiva, com a respectiva certidão da data do cumprimento, bem como com a cópia de eventual alvará de soltura, também com a certidão da data do cumprimento da ordem de soltura, para cômputo da detração, caso, nesta última hipótese, esta já não tenha sido apreciada pelo juízo do processo de conhecimento para determinação do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12; 
IX - nome e endereço do curador, se houver;
X - informações acerca do estabelecimento prisional em que o condenado encontra-se recolhido e para o qual deve ser removido, na hipótese de deferimento de detração que importe determinação do regime de cumprimento de pena mais benéfico do que haveria não fosse a detração, pelo próprio juízo do processo de conhecimento, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 12.736/12; 
XI - cópias da decisão de pronúncia e da certidão de preclusão em se tratando de condenação em crime doloso contra a vida; 
XII - certidão carcerária;
XIII - cópias de outras peças do processo reputadas indispensáveis à adequada execução da pena.
Parágrafo único. A decisão do Tribunal que modificar o julgamento deverá ser comunicada imediatamente ao juízo da execução penal. 
 Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DETERMINO que seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Londrina, com cópia dos documentos previstos no art. 1º da Resolução CNJ nº 113 de 2010, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à emissão do atestado de pena a cumprir do apenado JOAO PAULO SILVA MATOS.
Cumpra-se. 
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente